Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-61.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO ÀS VERBAS DEPOSITADAS EM CONTA-POUPANÇA. PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL À GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANTIDA A PENHORA DE 30% DOS VALORES CONSTRITOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.